Tribunal: TJSP
Processo: 1014380-83.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Descontos em conta corrente sem autorização da correntista – Ausência de comprovação da contratação o serviço prestado pela corré – Legitimidade passiva da instituição financeira – Banco apelante que integra a cadeia de fornecimento de serviços e é

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Descontos em conta corrente sem autorização da correntista – Ausência de comprovação da contratação o serviço prestado pela corré – Legitimidade passiva da instituição financeira – Banco apelante que integra a cadeia de fornecimento de serviços e é diretamente responsável pela execução das cobranças, circunstância que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor –Instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, mesmo quando resultantes de atos de terceiros, considerados fortuitos internos (Súmula 479 do C. STJ) – Repetição do indébito – Entendimento adotado pelo C. STJ, no EAREsp no 676.608/RS, de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida estiver calcada em conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que não depende de qualquer elemento volitivo do fornecedor do produto ou serviço que realizou a cobrança indevida – Dano moral – Valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Termo inicial de incidência dos encargos legais que foi aplicado corretamente na sentença – Honorários sucumbenciais que foram fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em valor compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, não se justificando a sua redução, tampouco a exclusão da condenação, haja vista que a autora obteve êxito substancial na demanda, e que a aplicação da Súmula 326 do C. STJ impede o reconhecimento de sucumbência recíproca – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.